Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727913-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTIVEIS AFINS APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por UNIÃO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTÍVEIS AFINS em face da r. sentença (ID 55365977) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas movida pela apelante em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e X, do CPC, e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 55365980), a apelante sustenta que não cabe ao magistrado se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência de fato, tampouco emitir juízo de valor acerca da utilização da prova. Alega que a demanda se amolda às hipóteses de cabimento da ação de produção antecipada de provas e que existe relação jurídica entre as partes. Afirma que se valeu da presente demanda para, de posse das provas a serem produzidas, averiguar a viabilidade ou não de ação posterior. Argumenta que houve restrição do interesse e da legitimidade da autora em representar os seus associados. Aduz que os documentos apresentados pela apelada junto com a contestação, apesar de terem sido produzidos por terceiros e estarem acessíveis à apelante, não possuem chancela científica, não estão disponíveis nos repositórios científicos e não satisfazem o pleito da peça vestibular. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que se determine que a apelada exiba os documentos perseguidos pela apelante. Sustenta, para tanto, que estão presentes a probabilidade de provimento do apelo e o risco de dano. No mérito, pleiteia a reforma do r. decisum, “para que a Recorrida apresente os documentos relacionados na peça exordial, em sua integralidade, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), limitada a R$600.000,00 (seiscentos mil reais)” (ID 55365980 – Pág. 29). Preparo comprovado (IDs 55365982 e 55365983). Nas contrarrazões (ID 55365987), a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, por violação à dialeticidade recursal. No mérito, pede o não provimento do recurso e a condenação da apelante em multa por litigância de má-fé. Oportunizado o contraditório (ID 55445038), a recorrente manifestou-se no ID 55830255. É o relatório. Decido. Verifica-se que a apelante pleiteia que seja determinado, liminarmente, “que a Recorrida exiba os corretos e chancelados documentos perseguidos na peça vestibular” (ID 55365980 – Pág. 28). Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Adverte-se, todavia, que, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante. O art. 381 do CPC dispõe acerca das hipóteses em que se admite a produção antecipada de provas, in verbis: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” Acerca da matéria, ao julgar o Tema Repetitivo n° 1.000, o c. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. Colhe-se dos autos que a ora apelante ajuizou a presente ação de produção antecipada de provas em desfavor da apelada, objetivando que esta apresente, em suma, “estudos técnicos e científicos chancelados pela comunidade acadêmica” (ID 55365026) que comprovem o posicionamento emitido pela ré em notas publicadas na internet acerca da utilização do biodiesel no diesel. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento processual, coaduno, a priori, com a conclusão exarada pelo d. magistrado de origem, no sentido de que “A questão extrapola a simples exibição de documentos, seja porque não há uma relação jurídica entre as partes, inexistindo documento de interesse de ambas as partes relacionado a uma relação jurídica, seja porque os documentos cuja exibição é pretendida não foram produzidos pela requerida, mas pela comunidade científica. Pontue-se que o pedido é claro quanto à exibição de estudos técnicos e científicos produzidos pela comunidade científica. Trata-se de documentos produzidos por terceiros, que são públicos e estão disponíveis à requerente, bastando que pesquise nos repositórios científicos, onde encontrará os estudos a que faz referência” (ID 55365977 – Pág. 5). Frise-se que, nos termos como já entendeu este eg. TJDFT, “É parte ilegítima para figurar no polo passivo do procedimento de produção antecipada de prova aquele que não possui relação jurídica direta com a parte autora, tampouco é detentor dos documentos pleiteados, nem os têm sob custódia, posse ou guarda” (Acórdão 1146858, 07126713120178070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Da mesma forma, não resta evidenciado o perigo de dano, sendo certo que a mera alegação genérica de que o indeferimento da tutela de urgência “em muito prejudica a apelante” (ID 55365980 – Pág. 27) não se afigura suficiente para justificar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em verdade, a recorrente não logrou demonstrar nenhum prejuízo real em aguardar o julgamento definitivo do recurso pelo colegiado. Destarte, ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora